Tribunal: TJSP
Processo: 1005983-41.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Duplicatas – Sentença de procedência – Inconformismo da ré que alega ter não ter sido tempestivamente notificada a respeito da cessão do crédito havida – Preliminar de nulidade de sentença rejeitada – Não há que se falar em denunciação da lide, pois que ainda que a empresa Fergo tenha cedido duplamente os títulos em discussão, fato que não foi cabalmente comprovado nos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Duplicatas – Sentença de procedência – Inconformismo da ré que alega ter não ter sido tempestivamente notificada a respeito da cessão do crédito havida – Preliminar de nulidade de sentença rejeitada – Não há que se falar em denunciação da lide, pois que ainda que a empresa Fergo tenha cedido duplamente os títulos em discussão, fato que não foi cabalmente comprovado nos autos, diante da ausência de assinatura da suposta cedente, a apelante não comprovou tê-los quitado junto ao credor originário ou ao outro cessionário, Fast Cash – Suplicante que não seria mais responsável pelo pagamento das duplicatas relativas às aquisições de mercadorias, por ele não negadas, caso as tivesse comprovadamente quitado antes de recebida a notificação, ônus que a ele competia – Apesar das alegações de que não teve ciência da cessão de crédito, a contranotificação confirma que, ao menos em maio de 2019 recebeu notificação a respeito da cessão das duplicatas – Inafastável a regularidade da presente ação de cobrança, lastreada no contrato de promessa de cessão, acompanhado dos termos de cessão firmados entre a empresa autora Fundo de Investimentos e a cessionária Fergo e dos títulos objeto da transação, assinados digitalmente pelas partes envolvidas, já que o apelante devedor não comprovou o pagamento dos títulos perante o credor originário – Ausência de demonstração da quitação dos títulos perante o mencionado suposto credor, tampouco a renegociação do título no 1717 com a cessionária Fergo, eis que os e-mails trocados entre ela e o apelante não deixam claro tal afirmação – Eventual negociação dupla dos títulos em debate deve ser objeto de ação própria da empresa em relação aos quais as duplicatas foram suposta e posteriormente cedidas – Sentença mantida – Recurso não provido.